Tribunal: TJDFT
Processo: 0706400-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0706400-22.2020.8.07.000 Agravante: Lais Delitsch Aragão de Villar Agravado: Seomara Rezende da Silva e Neizon Resende da Silva Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Aos agravados para, querendo possam, apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo de 15 dias, consoante dispõe o art. 1.1019,II, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. P.I Carmelita Brasil Desembargadora